Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701075-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição da agravada (id. 15265537). O pedido de homologação do acordo já foi formulado perante o Primeiro Grau e a peticionante não interpôs o agravo de instrumento, mas a parte adversa, logo, não lhe cabe pedir suspensão do recurso. Brasília - DF, 26 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora